Tribunal: TJMT
Processo: 1027208-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027208-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DERIVALDO PEREIRA MARINHO - CPF: 975.938.185-00 (PACIENTE), SHIRLEY MARIANO DA SILVA - CPF: 532.148.541-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO CONSTANTINO GUIMARAES - CPF: 063.549.291-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027208-56.2023.8.11.0000

PACIENTE: DERIVALDO PEREIRA MARINHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
MODUS OPERANDI
– REPROVABILIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA – PRISÃO JUSTIFICADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

A reiteração delitiva e a reprovabilidade da conduta, retratada pelo
modus operandi
, autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

O fato de o paciente não possuir vínculo com o distrito da culpa reforça a necessidade da custódia preventiva para a aplicação da lei penal.

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para garantir tanto a ordem pública quanto a aplicação da lei penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027208-56.2023.8.11.0000

PACIENTE: DERIVALDO PEREIRA MARINHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DERIVALDO PEREIRA MARINHO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [motivo torpe, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, §2o, II, III e IV, do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta que: 1) não há
“certeza robusta quanto à autoria”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 4) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027208-56.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 12.10.2023, por ter supostamente matado [juntamente com mais dois indivíduos] a vítima Shirley Mariano da Silva, conforme narra a denúncia [oferecida em 1o.11.2023]:

“Consta do procedimento investigatório que, na data do dia 11 (onze) de outubro de 2.023, por volta das 04h50min, na Rua Moreira Cabral, altura do n.o 579, próximo ao cruzamento com a Rua 21 de Abril, Bairro Campinas, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado DERIVALDO PEREIRA MARINHO, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios com terceiras pessoas não identificadas até então, de forma consciente e dolosa, imbuído de intenção homicida, por motivo torpe, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou SHIRLEY MARIANO DA SILVA.

De efeito e conforme apurado, no dia dos fatos, o denunciado Derivaldo e mais duas pessoas até o presente momento não identificadas estavam com Everaldo Constantino Guimarães, quem inclusive foi agredido por eles, sendo certo que, ao deixarem este, passaram a caminhar pelas vias públicas desta cidade, momento em que visualizaram a vítima Shirley Mariano da Silva e, após breve conversa, inclusive com o oferecimento de bebida ao ofendido, retornaram até o local onde estavam como Everaldo, quem já havia saído do local, e se apoderaram de pedaço de madeira e de tijolos.

Assim, Derivaldo e as duas pessoas não identificadas novamente retornaram ao local onde tinham encontrado a vítima Shirley, quem, entretanto não mais lá estava, e, após encontrá-la e já de posse dos objetos supramencionados (pedaço de madeira e tijolos), bem como de outros (pedaço de concreto e de telhas de fibrocimento), passaram a agredi-la fisicamente, inclusive possivelmente com garrafa, desferindo vários golpes, dizendo que o ofendido deveria ser morto
.

Ainda, como se não bastasse e mesmo com a vítima aos gritos, quem veio a cair no solo, o denunciado e os demais coautores continuaram agredindo-a com pedradas e pisadas na cabeça, dizendo os envolvidos que “TEM QUE MATAR, TEM QUE MATAR, TEM QUE MATAR”, evadindo-se, em seguida, do local, o que efetivamente ocorreu porquanto as múltiplas lesões foram causa da morte do ofendido Shirley
, conforme Laudo Pericial no 521.1.01.9035.2023.144226- A011.

Em seguida, uma vez comunicados, os competentes Policiais Civis, ao efetuarem diligências para descortinar o crime perpetrado em desfavor da vítima Shirley, socorrendo-se de análise das imagens do circuito de câmeras de segurança existente nas imediações e de outras técnicas de investigação, identificaram a pessoa do denunciado como sendo um dos autores do crime, sendo certo que, inclusive, após localizá-lo, encontraram a mochila que utilizava quando dos fatos, bem como em seu poder o boné e a camiseta usados no momento.

Ainda, durante as investigações, foi possível descortinar a motivação do crime, qualificada pela torpeza, pois o denunciado e os demais algozes da vítima, agindo como justiceiros, ceifaram a vida de Shirley por apontarem-no como sendo autor de subtração de um aparelho de telefone celular, demonstrando, assim, total desprezo pela vida humana.

Outrossim, a qualificadora do meio cruel está evidenciada, pois, utilizando tijolos, telhas de fibrocimento e pedaços de madeira e de concreto, desferiram diversos golpes na região da cabeça da vítima, causando múltiplas lesões e a ela ocasionado intenso e desnecessário sofrimento, com fratura craniana no osso frontal com exposição da massa encefálica. Por fim, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima também se faz presente, haja vista que, primeiramente, ao encontrarem Shirley, apenas conversaram e, inclusive, a ele foi oferecida um pouco de bebida, que foi aceita, para momentos depois, já de posse de objetos contundentes e em vantagem numérica, ceifarem sua vida. Oportunizado o interrogatório, o denunciado optou pelo silêncio.”

Não obstante as razões fáticas invocadas pela Defensoria Pública, no sentido de que não há
“certeza robusta quanto à autoria”
, tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em se tratando de prisão preventiva, basta
“a
fundada suspeita de que o indiciado/réu é o autor da infração penal”
, não sendo
“exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito”
[1]
.

Na hipótese, constata-se que os elementos amealhados até o momento – nesta fase embrionária – fornecem indícios suficientes de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional, conforme, aliás, bem ressaltou o magistrado singular em sua decisão. Confira-se:

“Quanto aos elementos justificadores do flagrante, destaca-se
a continuidade das investigações tão logo conhecido o fato, seja busca de imagens, seja oitiva de testemunhas, essas diligências imediatas
tornam .... (inaudível) de prisão em flagrante. Certo que a autoria, embora seja argumento da defesa, é identificada por imagens de câmeras dos estabelecimentos comerciais próximos ao local do crime (...).”

De mais a mais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa [em 15.11.2023], ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva
[2]
.

A propósito, o STJ assentou que,
“vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
”
[3]
.

Noutra vertente, a despeito das alegações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto cautelar, tendo em vista que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade diferenciada da conduta [
modus operandi
] e a reiteração delitiva do paciente, como também a falta de vínculo com o distrito da culpa.

Confira-se:

“(...) agredida por concurso de pessoas, três pessoas e a forma dessa agressão,
consistente em socos nos rostos, pisadas no peito, estômago e na cabeça, estando a vítima já no chão, ocasião em que recebeu mais golpes, inclusive golpes de tijolos contra cabeça e
,
nas imagens, é possível ver os pedaços de tijolos ao chão, mostrando a potência dos golpes, constando que os pedaços dos tijolos estavam relativamente distantes da cabeça, evidenciando a força do golpe
.
O modo de execução (...) atrai conceito de gravidade em concreto
,
gravidade em concreto essa que faz a preventiva ser consequência da prisão em flagrante
.
Deve-se destacar que não há vínculos formais com a cidade, não há residência fixa na comarca. Esse vetor, embora não seja o único, agregado à gravidade em concreto, reforça a prisão preventiva como consequência
. (...). Então, a intensidade do golpe, a gravidade em concreto e a ausência de residência fixa tornam a prisão flagrante a resultante da análise do caso. (...) Após, o MM Juiz decidiu, em áudio, homologando o flagrante e convertendo a prisão em preventiva, bem como solicitando informações de identidade do réu na 5° Vara do Júri do Foro Central Criminal de São Paulo/SP acerca
das ações penais n. 0003991-18.2006.8.26.0052 e n. 0003819-76.2006.8.26.0056, bem como na Vara de Execuções Criminais do Foro de São Vicente/SP acerca do executivo n. 7003020-03.2008.8.26.0032.”

Nas informações prestadas, o juiz singular reforçou que a decisão constritiva
“pautou-se na garantia da ordem pública, se justificando pelo
modus operandi
empregado consistente em apedrejamento, eis que o delito foi praticado de maneira totalmente cruel, uma vez que, o acusado, em concurso com mais duas pessoas, utilizando-se de objetos contundentes praticaram múltiplas lesões pelo corpo das vítimas, além de socos no rosto, pesada no peito, no estômago, na cabeça e chutes, enquanto as vítimas estavam ao chão até que uma desta viesse a óbito, demonstrando-se assim a intensidade do dolo praticado e a gravidade em concreto da conduta”.

Como visto, a gravidade da conduta está evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelo paciente, que, em concurso de agentes, brutalmente teria matado a vítima com pedradas na cabeça, como também com socos, pisadas e chutes em diversas regiões do corpo dela [rosto, peito, estômago, cabeça].

Depois, o juiz singular também apontou que o paciente, além de não possuir
“vínculos formais com a cidade”
, registra ações penais e um executivo de pena na Comarca de São Vicente/SP [pelo cometimento de outro crime de homicídio], a reforçar a necessidade da prisão provisória.

Com efeito, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Trago os seguintes julgados do STJ:

“(...) não vislumbro ilegalidade na decisão que decretou a preventiva, sobretudo porque, segundo o Juiz singular, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito e na reiteração delitiva (...).”
[4]

“(...) a custódia cautelar do recorrente foi decretada e mantida notadamente para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, principalmente pelo modus operandi extremamente violento, tendo em vista que ele matou a vítima mediante golpes de pedra endereçados contra o seu rosto e a sua cabeça.”
[5]

“A ausência de vínculo da recorrente com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal.”
[6]

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar tanto a ordem pública quanto a aplicação da lei penal.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682.

[2]
TJMT, HC no 1012500-06.2020.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 08/07/2020.

[3]
STJ, RHC 104.173/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 15/03/2019.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 842.790/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023

[5]
STJ, RHC n. 122.923/PR, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23/6/2020.

[6]
STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19/02/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023